Tribunal: STF
Processo: Rcl 64659
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Connekt Tecnologia e Soluções em Recursos Humanos alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000786-15.2021.5.02.0065, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, o ora beneficiário fazia parte do seu quadro societário. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.991. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Para a configuração do pretenso vínculo de emprego é imprescindível a comprovação do preenchimento de todos os requisitos previstos nos arts. 2° e 3° da CLT. 



    Na hipótese em análise, a parte reclamada admitiu a prestação de serviços, atraindo para si o ônus de comprovar relação distinta da de emprego, nos termos do art. 818, II, da CLT, encargo do qual não se desvencilhou a contento, senão vejamos. 



    Por ocasião da audiência instrutória, o preposto das reclamadas confessou que: 



    "(...) que o reclamante deve ter participado de processo seletivo; que o depoente o chamou para participar do grupo; (...) as reclamadas são empresas do mesmo grupo e recl amante era o chefe de todas; (...) que pode ser que algum empregado tenha sido desligado e convidado a ser sócio; que o reclamante respondia a um comitê de sócios do qual participava, o mesmo ocorrendo com demais sócios; (...) que o reclamante trabalhava no horário que lhe aprouvesse, podendo entrar 09h, 10h, 11h e saía às 17h, 18h ou até 19h, dependendo de seu volume de trabalho ou reuniões; que ele não tinha horário fixo nem era fiscalizado; que o reclamante não aprovava pagamentos; (...)" (fls. 1.163, sem destaques no original). 



    Como se vê, ao revés do asseverado, o reclamante participou de processo seletivo para exercer o cargo na reclamada e, apesar de exercer função de chefia, respondia ao comitê de sócios, não tendo competência nem mesmo para aprovar pagamentos. Além disso, muito embora o reclamante pudesse administrar a sua jornada de trabalho, depreende-se do depoimento que ele tinha de se sujeitar a determinada quantidade de horas e trabalho por dia, ou seja, não havia plena autonomia.



    A primeira testemunha ouvida a pedido das reclamadas, por sua vez, esclareceu que: 



    "(...) que o reclamante foi coordenador da depoente; que na época a depoente trabalhava das 09h às 18h, e o reclamante tinha horário flexível, mas que ele trabalhava aproximadamente no mesmo horário; (...) que a depoente e o reclamante conseguiam acessar e fazer operações na conta bancária da reclamada; que não sabe se o acesso era o mesmo, sabendo que a depoente entrava com seu próprio CPF; que acha que o reclamante respondia aos demais sócios; (...) ao que sabe o reclamante tinha que pedir aprovação de Celson para finalizar os pagamentos(...)" (fls. 1.164, sem destaques no original). 



    Ou seja, a própria testemunha indicada pelas rés reconhece que o reclamante atuava como coordenador das reclamadas, e que, apesar de jornada flexível, era obrigado a comparecer diariamente na sede das reclamadas para cumprir jornada. Também restou corroborada a ausência de autonomia para efetuar pagamentos. 



    Evidente, portanto, que os serviços eram prestados por pessoa natural, com habitualidade (diariamente), subordinação (ao sócio Celson e ao comitê de sócios), pessoalidade (não podia se fazer substituir) e onerosidade (haja vista a incontroversa contraprestação pelos serviços realizados). 



    Ainda que as reclamadas lastreiem suas alegações nos documentos trazidos aos autos, faz-se necessário ressaltar que, nesta Especializada, vigora o princípio da primazia da realidade e, sob tal viés, a prova oral foi contundente ao demonstrar a relação de emprego havida entre as partes, desconstituindo, por conseguinte, os referidos documentos. 



    Assim sendo, mantém-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto às verbas salariais e rescisórias decorrentes da causa de pedir em análise.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente